Tribunal: TJES
Processo: 5019778-24.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019778-24.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MAYCOM EDSON PEREIRA LOPES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019778-24.2024.8.08.0035

RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO
ESPÍRITO
S.A. - IASES

RECORRIDO:
MAYCON EDSON PEREIRA LOPES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO.
QUESTIONAMENTO ACERCA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

O
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO
ESPÍRITO
S.A. - IASES interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA movida pelo autor
MAYCON EDSON PEREIRA LOPES
em desfavor do recorrente
,
que julgou (ID.
14552907
):

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos em questão e CONDENO o requerido ao pagamento do FGTS em favor da parte autora,
a incidir sobre a remuneração auferida nas parcelas mensais não atingidas pela prescrição quinquenal, limitando-se ao valor de alçada (Lei 9.099/1995, art. 3º, §3º c/c Lei 12.153/2009, art. 27)
.

A condenação ora imposta deverá ser atualizada, na forma legal, com a incidência de correção monetária, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009 (Temas 810/STF e 905/STJ). Entretanto a partir da data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no art. 3º, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora.
”.

Em sede recursal (ID.
14552909
), o instituto pugna, em síntese, pela reforma da sentença objurgada para excluir a condenação ao pagamento do FGTS, diante da ausência de nulidade dos contratos em questão. Aduz que não houve renovações sucessivas dos contratos, tendo em vista que o Recorrido não laborou de forma ininterrupta nesse período.
Subsidiariamente, requer reforma no que tange ao fator de correção monetária, não se aplicando ao caso o IPCA-E.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais (
I
D.
14552913
), requerendo a manutenção integral da senten
ça de piso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pela instituição, não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto à parte autora; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação.

Vejamos, caso em comento, a duração dos contratos do autor, que prestou serviços como agente socioeducativo
,

com contratações sucessivas para o mesmo cargo pelo período de 03 anos
conforme as fichas financeiras (ID.
14552890
) acostados aos autos, em contratos com sucessividade.

Assim, o que se depreende das provas constantes nos autos é que o autor efetivamente laborou por aproximadamente
36 meses
junto à instituição, trabalhados de
2019
a 202
3
, com interrupção de poucos meses entre as contratações.

Outrossim, em que pese a irresignação da recorrente, entendo que o juízo de piso demonstrou de forma clara e evidente os fatos e fundamentos que ensejaram a sua condenação, demonstrando, inclusive, que a prorrogação de sua nomeação, ainda que eventualmente tenha sido interrompida entre um vínculo e outro por alguns dias ou meses, não afasta a natureza desvirtuada da contratação sucessiva.

Diante do exposto, é evidente que se perde o caráter temporário da contratação do autor ao considerar período tão extenso em que perdurou a relação jurídica de trabalho entre as partes.

Ausente, ainda, a comprovação de excepcionalidade do interesse público no caso concreto, a espelho do que especificou a r. sentença objurgada.
Chama a atenção, no caso, ainda, que as contratações temporárias discutidas se tratam da 4ª e da 5ª, o que afasta de sobremaneira o caráter excepcional. Por mais que eu tenha mais tolerância para as contratações temporárias realizadas pelo IASES, eis que realmente há uma grande rotatividade de profissionais e a necessidade de urgência das contratações, não há como ignorar o longo lapso temporal, o que descaracteriza a regularidade da contratação.

I
sto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS é devido ao autor, motivo pelo qual a sentença objurgada não merece reformas.

Quanto ao índice de correção monetária,
ouso em discordar da magistrado
a quo
, posto que a Lei nº 8.036/90, que rege especificamente o FGTS, é clara em seu art. 13 ao estabelecer que os depósitos "serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização de juros de 3% (três por cento) ao ano". O parâmetro de atualização, por sua vez, é a Taxa Referencial (TR), na forma do art. 22 do mesmo diploma legal, senão vejamos: “O empregador que não realizar os depósitos nos termos dos arts. 15 e 18 desta Lei responderá pela incidência da Taxa Referencial (TR) sobre a importância correspondente”

Neste sentido, impõe-se a estrita observância do regime jurídico próprio do FGTS à condenação do presente caso. Desta feita, deve incidir sobre o pagamento das parcelas referentes ao FGTS, a Taxa Referencial (TR), nos termos do artigo 22 da Lei 8.036/90, acrescido de 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024, e aplicando a Taxa Referencial (TR) às parcelas anteriores.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença, apenas para determinar que sobre a condenação ao pagamento do FGTS, seja aplicada, a título de correção monetária, a Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024, e aplicando a Taxa Referencial (TR) às parcelas anteriores. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto
.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)